Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-97.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3514 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-97.2015.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELTON ALAN CRISTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0000621-97.2015.8.14.0133.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: ELTON ALAN CRISTO DE ALMEIDA.

ADVOGADA PARTICULAR: IVANETE DAS CHAGAS MACEDO, OAB/PA 4.587.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS
. ARTIGO 273, §1º, §1º-B, V E §2º, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IN CASU,
A MATERIALIDADE NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA, NÃO SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO, SOBRETUDO PELA FALTA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO, CUJA AUSÊNCIA NÃO PERMITE CONCLUIR, INDENE DE DÚVIDAS, ACERCA DA SUPOSTA FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DOS MEDICAMENTOS APREENDIDOS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
ELTON ALAN CRISTO DE ALMEIDA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 12166494), que o absolveu das acusações de f
alsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais,
com fulcro no artigo 386, VI, do CPP, por haver fundada dúvida sobre a existência do crime.

Na
denúncia
(fls. 193/195, ID nº 12166488), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/02/2015, por volta das 22:50 horas, uma equipe da polícia rodoviária federal realizava um patrulhamento quando abordaram o acusado em uma motocicleta, transportando uma quantidade significativa de medicamentos diversos sem os documentos que comprovassem a sua origem. Dentre os medicamentos encontrados encontrava-se sessenta caixas que continham diversos blísteres e produtos avulso de analgésicos, anti-flamatórios, antibióticos, antifungos, anticoncepcionais, fitoterápicos, solução fisiológica, álcool iodado, esparadrapo e atadura.

O denunciado em seu depoimento perante autoridade policial disse que trabalha como mototaxista e que na data de 09/02/2015 foi procurado por um individuo de nome Augusto, para levar uma sacola para o cunhado do mesmo até a entrada do Bairro de Águas Lindas. Perguntado se sabia que a mercadoria não tinha nota e se sabia a finalidade daqueles medicamentos, respondeu que não. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 273, §1º, §1º-B, V e §2º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 291/292, ID nº 12166495), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime previsto no artigo 273, §1º, §1º-B, V e §2º, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 322/325, ID nº 12166508), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu o acusado, considerando frágil a prova material produzida pela acusação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 330/334, ID nº 12436933), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que a sentença seja reformada
in totum.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Inicialmente destaco o artigo 273 do Código Penal:

Art. 273
: Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Por se tratar de crime que deixa vestígios é imprescindível o exame de corpo de delito, conforme previsão do artigo 158, do CPP.

Durante a instrução não constam nos autos informação de que os produtos apreendidos eram falsificados, corrompidos ou adulterados, bem como não há o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou que mesmo sem registro, pudessem causar danos à saúde pública. Só o que consta é o Laudo Pericial de Constatação Técnica (fls. 56/60, ID nº 12166477), ao qual somente descreve as informações contidas nos rótulos dos produtos.

Nesse contexto, importante observar que, na parte conclusiva do referido laudo, o perito oficial reporta acerca da necessidade de envio do material apreendido para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de modo a que sejam submetidos à análise química e qualitativa, destaco:
“4 – CONCLUSÃO: Do acima exposto conclui-se que os medicamentos referidos no item 2, perfazendo o total de 205 (duzentos e cinco), a maioria apresenta prazos de validade conforme descritos anteriormente, e sua análise química e qualitativa poderá ser efetuada se os mesmos forem encaminhados à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ...)”.

Os policiais inquiridos em juízo não foram
capazes de provar que os produtos apreendidos eram falsificados, corrompidos, adulterado ou mesmo alterados, sequer puderam afirmar se tais produtos eram noviços à saúde, já que não estavam habilitados para dar tal informação,
pois a declaração/laudo/relatório depende de perícia técnica por profissionais habilitados, e como se tratava de medicamentos os produtos deveriam ter sido enviados para o órgão competente, que no caso seria a ANVISA.

O Apelado negou qualquer tipo de participação no crime que lhe foi atribuído, pois trata-se de mero motoboy.

Assim, como bem salientou o juízo na sentença, a materialidade não foi devidamente comprovada, não sendo clara a ocorrência do delito, sobretudo pela falta de laudo pericial específico, cuja ausência não permite concluir, indene de dúvidas, acerca da suposta falsificação, corrupção, adulteração ou alteração dos medicamentos apreendidos.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da materialidade, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que os medicamentos encontrados em poder do acusado aos quais foram apreendidos pela autoridade policial, não foram submetidos à perícia técnica específica, de modo a analisar suas características químicas e qualitativas.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a materialidade não foi devidamente comprovada, não sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas de todo esclarecedores, bem como a prova documental permitem aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra o acusado.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por haver fundada dúvida sobre a existência do crime, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VI
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 16/06/2023